Tribunal: TJES
Processo: 5008128-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008128-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILSON ROCHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GILSON ROCHA
, em razão do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, que deferiu a decretação da prisão preventiva formulada pela autoridade policial.

Segundo a inicial, o paciente, ao qual foi imputada a prática, em tese, da conduta prevista no
art. 147 do CP
, na forma da Lei nº 11.340/06 (duas vezes), está acometido por enfermidade (alcoolismo), já tendo sido, inclusive, solicitado sua internação em clínica especializada para tratamento.

Além disso, sustenta que a decisão que decretou a prisão foi embasada apenas nas declarações da vítima.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou as devidas informações.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5008128-56.2022.8.08.0000

PACIENTE: GILSON ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GILSON ROCHA
, em razão do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, que deferiu a decretação da prisão preventiva formulada pela autoridade policial.

Segundo a inicial, o paciente, ao qual foi imputada a prática, em tese, da conduta prevista no art. 147 do CP, na forma da Lei nº 11.340/06 (duas vezes), está acometido por enfermidade (alcoolismo), já tendo sido, inclusive, solicitado sua internação em clínica especializada para tratamento.

Além disso, sustenta que a decisão que decretou a prisão foi embasada apenas nas declarações da vítima.

Pois bem.

Conforme salientado em sede liminar, e o presente writ não está suficientemente instruído com as provas pré-constituídas do direito do paciente.

De qualquer forma, vislumbro que a decisão combatida apontou a existência da prova da materialidade e indícios de autoria, estando preenchido, assim, o requisito referente ao fumus comissi delicti.

Além disso, o juízo de primeiro grau consignou que a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública, especialmente a integridade da vítima, não se podendo olvidar que, em crimes como o ora em análise, a palavra da vítima ganha uma maior importância, pois geralmente os delitos contra a mulher são praticados longe da presença de testemunhas.

Nesse sentido, segundo o magistrado:

“os elementos de convicção, em especial a minuciosa declaração da vítima, sinaliza para o fato de que o requerido, após o término da relação, passou a ameaçar a vítima. No caso vertente, assim, a garantia da ordem pública se assegura diante da reiteração delitiva, uma vez que os relatos da vítima denotam que o requerido é contumaz na prática do delito de ameaça”.

O fundamento acima foi reiterado quando da apresentação das informações pela Autoridade Coatora (doc. 3294513)

Frise-se, ainda, que não obstante o crime de ameaça não possua pena superior a 04 (quatro) anos, a decretação da prisão encontra fundamento no art. 313, inc. III do CPP.

Quanto à enfermidade que acomete o paciente (alcoolismo), consta como prova pré-constituída apenas solicitação de médico particular, cirurgião geral, para internação compulsória, ante ao argumento de que o paciente recusa-se a realizar tratamento medicamentoso em casa.

Contudo, tenho que tal prova, por si só, não evidencia a impossibilidade de tratamento no interior do presídio.

Assim, não vislumbrando a existência de qualquer ilegalidade, denego a ordem pleiteada.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O juízo de primeiro grau consignou que a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública, especialmente a integridade da vítima, não se podendo olvidar que, em crimes como o ora em análise, a palavra da vítima ganha uma maior importância, pois geralmente os delitos contra a mulher são praticados longe da presença de testemunhas. 2. Frise-se, ainda, que não obstante o crime de ameaça não possua pena superior a 04 (quatro) anos, a decretação da prisão encontra fundamento no art. 313, inc. III do CPP. 3. Quanto à enfermidade que acomete o paciente (alcoolismo), consta como prova pré-constituída apenas solicitação de médico particular, cirurgião geral, para internação compulsória, ante ao argumento de que o paciente recusa-se a realizar tratamento medicamentoso em casa. Contudo, tenho que tal prova, por si só, não evidencia a impossibilidade de tratamento no interior do presídio. 5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.